Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-20.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AUTOR), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARCELO PINTO - CPF: 342.223.750-04 (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 966, IV E V, CPC – OFENSA A COISA JULGADA – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTEMPESTIVIDADE – COISA JULGADA SENTENÇA RESCINDIDA – NOVO JULGAMENTO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, IV E V, CPC – PROCEDÊNCIA

Opostos embargos à execução após a citação do executado, por meio de curador especial e tendo estes sido extintos, sem julgamento de mérito, com trânsito em julgado, mostra-se descabida a oposição de novos embargos, por força da preclusão consumativa, da intempestividade e da ofensa a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória no 1009850-20.2019.8.11.0000

Autor
: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

Requerido
: Marcelo Pinto, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva

RELATÓRIO

Ação Rescisória

interposta por
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
contra
Marcelo Pinto, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva
, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos Embargos à Execução (proc. N. 7089-67.2016.811.0055 – cod. 216492), por ofensa a coisa julgada e violação de norma jurídica.

Explica que ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Marcelo Pinto (cod. 13363 – 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra) e após o esgotamento de todas as vias para a triangularização processual, o requerido foi citado por edital. Complementa que transcorrido o prazo para manifestação, o Juízo nomeou Defensor Público como curador especial, que apresentou Embargos à Execução, que foram extintos, sem julgamento de mérito, sendo certificado o trânsito em julgado em 16/07/2015.

Informa que a marcha processual foi retomada com a avaliação do imóvel penhorado por Oficial de Justiça. Contudo, diz que em 29/04/2016, a Defensoria Pública realizou carga dos autos, onde foram opostos novos Embargos à Execução, distribuído em 30/05/2016.

Aduz que os novos Embargos à Execução foram processados e julgados procedentes, para declarar nula a citação por edital. Complementa que a sentença fora publicada em 09/06/2017, e transitou em julgado ante a ausência de interposição de recurso, de modo que a defensoria pública deu início ao cumprimento de sentença em relação à condenação dos honorários advocatícios.

Realça a legitimidade da Defensoria Pública, porquanto beneficiada pela sentença rescindenda que fixou honorários advocatícios.

No mérito, alega que a r. sentença, ao decidir os Embargos à Execução (cod. 216492) ofendeu coisa julgada, em razão da sentença anterior proferida nos Embargos à Execução (cod. 123419), que foram extintos por inépcia da petição inicial.

Sustenta, assim, a violação às normas previstas nos artigos 915, 223, 278, 485, incisos IV, V, 507 e 508, todas do CPC.

Requer a procedência da Ação Rescisória, para rescindir a sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos Embargos à Execução (cod. 216492) e, em novo julgamento, o feito seja extinto por ofensa a coisa julgada, preclusão consumativa e intempestividade, com o prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito exequendo.

Efeito suspensivo indeferido (id 8808389).

Agravo Interno desprovido. (id 18538967).

Citação do requerido Marcelo Pinto (AR – id12870991). Sem contestação (id 50252984).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta contestação (id 58130506). Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a flagrante nulidade da citação nos autos executivos e que a sentença rescindenda não viola a coisa julgada, ante o reconhecimento da matéria de ordem pública.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por ausência de interesse público que possa ensejar sua intervenção. (id 39605971)

Impugnação à Contestação (id 68318008) – quanto à alegada ilegitimidade, diz que a Defensoria Pública tem autonomia, com personalidade judiciária, portanto, com capacidade processual para a defesa de direito institucional. Realça que a sentença dos Embargos à Execução, rescindenda, fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que, inclusive, pleiteou o cumprimento de sentença em relação à verba honorária. Quanto ao mérito, alega que a questão da nulidade ou não da citação por edital não foi objeto do pleito rescindendo. Reforça que a pretensão é a rescisão da sentença proferida nos novos embargos à execução, em razão da coisa julgada, além da intempestividade. Requer a procedência da Ação Rescisória.

Feito saneado (id 78576479). Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir a Ação Rescisória em relação à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Shalimar Bencice e Silva, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Agravo Interno desprovido (id 92880999).

Alegações finais da autora (id 102580986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória

interposta por
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos Embargos à Execução (proc. n. 7089-67.2016.811.0055 – cod. 216492), por ofensa a coisa julgada e violação de norma jurídica.

De início, registra-se que o requerido Marcelo Pinto, foi devidamente citado, por AR-Aviso de Recebimento, e não ofertou contestação. Contudo, tal fato não o torna revel, inclusive não podem ser aplicados os efeitos do art. 344 do CPC. Assim se diz, porque esses efeitos (presunção iuris tantum de veracidade) são incompatíveis com a presunção de certeza e exigibilidade que decorre da autoridade da coisa julgada material questionada pela ação rescisória. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1953)

Por sua vez, quanto ao mérito, necessário tecer alguns esclarecimentos para o melhor deslinde do feito.

Consta que a ora autora, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., ajuizou em 27/10/2000, Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o requerido Marcelo Pinto (Proc. N. 2377-93.2000.811.0055 – cód. 13363), em trâmite na 5a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, na qual o executado foi citado por edital. Transcorrido o prazo para manifestação, o Juízo nomeou, em 16/03/2010, Defensor Público como curador especial, que apresentou Embargos à Execução (Proc. 2483-06.2010.811.0055 – cód. 123419).

Referidos
Embargos à Execução foram extintos, sem julgamento de mérito
, em razão da inépcia da inicial, sendo certificado
o trânsito em julgado em 16/07/2015
, com encaminhamento dos autos ao arquivo (31/08/2015).

Diante do resultado dos Embargos à Execução, a marcha processual da execução foi retomada, com a avaliação do imóvel penhorado, o que foi realizado por Oficial de Justiça em 25/03/2016 (id 8524899).

Sucede que em 29/04/2016, a Defensoria Pública realizou carga dos autos, devolvendo-os em 05/05/2016, e apresentou
novos Embargos à Execução em 30/05/2016 (proc. n. 7089-67.2016.811.0055 – cód. 216492)
, que foram julgados procedentes para declarar nula a citação por edital e todos os atos posteriores. Referida sentença fora publicada em 09/06/2017, com trânsito em julgado em 24/07/2017.

Em síntese, verifica-se que na execução, fora nomeado curador especial, que opôs Embargos à Execução (cód. 123419), extintos sem julgamento de mérito, com trânsito em julgado em 16/07/2015. Passados mais de um ano, após a retomada da marcha da execução e realização de avaliação do imóvel objeto de penhora, a Defensoria Pública apresenta novos Embargos à Execução (cód. 216492), agora sob o fundamento de nulidade da citação por edital, o que foi acolhido pelo Juiz, sentença que se pretende a rescisão, por ofensa à coisa julgada e violação de norma jurídica.

Pois bem. Não se olvida de que a causa de pedir dos dois embargos à execução seja diversa. No primeiro, impugnou-se a execução por negativa geral, sendo extinto, sem julgamento de mérito, por inépcia da inicial. O segundo, por nulidade de citação por edital. Contudo,
é certo que a viabilidade da defesa executória deveria ser praticada uma única vez
.

A toda evidência,
encontrava-se precluso o direito de ajuizar, novamente, o mesmo instrumento de defesa
.

Ainda que não tivesse havido a preclusão consumativa, a redação do art. 915 do CPC, deixa claro que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do mesmo diploma.

Na hipótese, o Juízo nomeou a Defensoria Pública como curador especial em 16/03/2010, cuja ciência do feito se deu em 30/03/2010, tanto assim que protocolou em tempo os embargos à Execução em 13/04/2010. Nessa linha, o segundo Embargos à Execução (cód. 216492), interposto em 20/05/2016, se mostram flagrantemente intempestivos, em ofensa, portanto, aos artigos 915 e 223, CPC.

Vale dizer, o ora requerido, então executado, se utilizou da prerrogativa dos Embargos à Execução, representado pela Defensoria Pública, quando da nomeação desta, no prazo da lei, de sorte que preclusa a pretensão de oposição de novos embargos à execução, porque já utilizada à via de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OPOSIÇÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA. - Já tendo havido a oposição de embargos à execução pelo executado, após sua citação, mostra-se descabida a oposição de novos embargos, em razão de restrição de automóvel, por força da preclusão consumativa.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.19.006882-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021)

Soma-se o fato de que a nulidade da citação por edital deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, no caso, nos primeiros Embargos à Execução, o que não foi feito, fato a acarretar preclusão na forma do art. 278 do CPC.

Ademais, considerado o julgamento de anterior embargos à execução, já com trânsito em julgado, o reconhecimento da nulidade da citação deveria se dar, não em novos embargos à execução, mas em via processual adequada.

Por fim, mostra-se relevante do mesmo modo, o fato de que a sentença proferida nos Embargos à Execução (cód. 216492) ofende a coisa julgada, em razão de lide anterior na qual se formou trânsito em julgado.

Com efeito, como esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“nenhum juiz poderá decidir questões já decididas no processo (preclusão; coisa julgada formal – CPC 505), nem poderá decidir novamente a lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado ( coisa julgada material – CPC, 502,503), de modo que a ofensa a coisa julgada (CPC 966 IV) também será ofensa a literal disposição de lei (CPC 966 V)”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1917).

É a hipótese, portanto, de acolher a Ação Rescisória, para rescindir a sentença proferida nos Embargos à Execução (Proc. 2483-06.2010.811.0055 – cód. 123419), e extinguir, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC.

Posto isso,
nos termos do art. 966, IV e V, do CPC, julga-se procedente a Ação Rescisória, para rescindir a sentença proferida nos Embargos à Execução (Proc. 2483-06.2010.811.0055 – cód. 123419), com a sua extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV e V, do CPC e consequente condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, observada a condição de beneficiário de justiça gratuita
.

Com a procedência da demanda, condena-se o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Transitada em julgada, determina-se a restituição a parte autora, do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021